Tribunal: TJDFT
Processo: 0006793-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 714139/SC. TEMA 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 5/2/2021.
1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo 2).
2. Em sede do julgamento da repercussão geral no RE 714139/SC-RG (Tema 745/STF), restou definido “em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (STF. RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)..
3. E em sede da respectiva modulação dos efeitos, definido dever produzir “efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).”
4. Na hipótese, a ação foi ajuizada em 26/3/2015, ou seja, antes do inicío do julgamento do mérito da questão pelo STF em 5/2/2021. Por isto, deve-se concluir encontrar-se abrangida pela ressalva definida em sede da modulação de efeitos daquela repercussão geral, e, por isto, afastar a alíquota de 21% estabelecida pelo art. 18, II, “b”, Lei Distrital 1.254/1996 e definir dever ser aplicável o percentual de 17% para as operações de ICMS sobre energia elétrica da empresa apelante, observado o quinquênio legal da propositura da presente ação e a modificação realizada pela Lei Distrital 5.548, de 15/10/2015, com efeitos a partir de 17/1/2016, a ser calculada em sede de liquidação de sentença.
5. Recurso conhecido e provido em sede de rejulgamento (art. 1.040, II, CPC).